Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE EMPREITADA. DESPESAS EXTRAS. MATERIAIS E VISITA TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO. HONORÁRIOS MANTIDOS.
1. Na ação de exigir contas prevista nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, aquele de quem se exige as contas deve demonstrá-las detalhadamente e mediante comprovação robusta, sendo insuficiente a mera alegação de valores extras supostamente empregados na compra de materiais e visitas técnicas não comprovados.
2. Constatado erro material na sentença quanto ao valor do saldo apurado, impõe-se a sua correção.
3. Tendo os honorários de sucumbência sido fixados em conformidade com as disposições dos artigos 82 e seguintes do Código de Processo Civil, não há que se falar em alteração.
4. Apelação da parte ré conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.